Tribunal: TCU
Processo: 035.933/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosa Maria Cavalcanti de Andrade,Valdeci Ramos dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2259/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Rosa Maria Cavalcanti de Andrade (R012, peças 20526 a 2064) e Valdeci Ramos dos Santos (R013, peças 2066 a 2076) contra os termos ao Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , por intermédio do qual estes TCU determinou aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional que iniciassem procedimentos para identificação, oitiva dos beneficiários, e regularização do pagamento da vantagem denominada "opção", prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990, aos seus aposentados e pensionistas, seguindo os parâmetros estabelecidos no subitem 9.2 daquele decisum ; Considerando esta Corte de Contas não impôs ônus, sanção ou gravame aos ora recorrentes, tendo tão somente, no uso de sua competência prevista no art. 71, IX, da CF, determinado ao órgão jurisdicionado a adoção de providências para o cumprimento da lei, sem adentrar em questões individuais; Considerando que não se verifica na deliberação recorrida qualquer prejuízo causado diretamente pelo Tribunal aos recorrentes, a ensejar seu interesse recursal; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto TCU, pelo não conhecimento dos recursos R012 e R013, por ausência de legitimidade e de interesse recursal dos recorrentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Rosa Maria Cavalcanti de Andrade (R012, peças 20526 a 2064) e Valdeci Ramos dos Santos (R013, peças 2066 a 2076) contra os termos ao Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , e em dar ciência do teor desta deliberação aos peticionários e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 035.933/2019-4 (PEDIDOS DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrentes: Rosa Maria Cavalcanti de Andrade (XXX.789.874-XX); Valdeci Ramos dos Santos (XXX.328.084-XX). 1.2. Interessados: Agência Brasileira de Inteligência (01.175.497/0001-41); Agência Espacial Brasileira (86.900.545/0001-70); Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (04.204.444/0001-08); Alba Feitosa Beltrao (XXX.812.518-XX); Roberto Rodrigues Coelho (XXX.956.132-XX); Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministerio Público da Uniao no Distrito Federal - Sindjus/ DF (26.446.781/0001-36); Wilson Farias do Rego (XXX.295.638-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência (01.175.497/0001-41); Agência Espacial Brasileira (86.900.545/0001-70); Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (04.204.444/0001-08); Alba Feitosa Beltrao (XXX.812.518-XX); Roberto Rodrigues Coelho (XXX.956.132-XX); Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF (26.446.781/0001-36); Wilson Farias do Rego (XXX.295.638-XX). 4. Órgãos/Entidades: Advocacia-Geral da União; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Banco Central do Brasil; Câmara dos Deputados; Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Conselho da Justiça Federal; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Cultural Palmares; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Senado Federal; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade do Estado do Rio de Janeiro - HOSPITAL DE CLINICAS DA UNIVERSIDADE ESTADO RIO JANEIR; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF), representando Sindicato dos Servidores do Poder Judiciario e do Ministerio Publico da Uniao No Distrito Federal - Sindjus/df; Luiz Guedes da Luz Neto (11005/OAB-PB), representando Valdeci Ramos dos Santos; Natalia Feitosa Beltrao de Morais (13355/OAB-MS) e Gustavo Feitosa Beltrao (12.491/OAB-MS), representando Alba Feitosa Beltrao; Karina Bastos (167.511/OAB-RJ), representando Roberto Rodrigues Coelho; Maria Paula Camargo de Freitas, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a.; Fabrizio Costa Rizzon (47867/OAB-RS), Luciano Carvalho da Cunha (36327/OAB-RS) e outros, representando Eliane Rodinski Mota; Luiz Guedes da Luz Neto (11005/OAB-PB), representando Rosa Maria Cavalcanti de Andrade; Fabrizio Costa Rizzon (47867/OAB-RS), Luciano Carvalho da Cunha (36327/OAB-RS) e outros, representando Antonio Paulo Gesser. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.